Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-12.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. Os pedidos aduzidos pela primeira vez em razões de apelação constituem inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
2. A alegação genérica de que a cláusula é abusiva, sem demonstrar em que consiste a abusividade alegada, não autoriza, por si só, a sua invalidação.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.